Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-74.2022.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800059-74.2022.8.14.0112

APELANTE: EVERSON DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS FRÁGEIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que não é necessário que o agente tenha sido flagrado na posse da
res furtiva
para que se caracterize o crime de roubo. Da mesma forma, sabe-se que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória, quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

2. Todavia, no caso em tela, o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, em desobediência ao regramento contido no art. 226 do CPP, somado ao fato de ela não ter sido ouvida em Juízo e à prisão do réu, sem que com ele tenham sido apreendidas a
res furtiva
ou mesmo a arma de fogo utilizada no crime, influenciam no convencimento acerca da certeza da autoria delitiva, sendo as declarações testemunhais insuficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

3. Assim, conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo, a absolvição do réu, medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVERSON DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.02.2022, por volta das 06h30, o acusado teria entrado na residência da vítima Jacira Oliveira Pedroso, portando uma arma de fogo tipo revólver, e anunciando um assalto, e levou dois aparelhos de celulares e uma bolsa contendo R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Por volta das 10h00 da manhã, após o registro da ocorrência realizado pela vítima, a guarnição composta policiais militares José Marcos Cardoso Costa, Elisneto Alves Pessoa e Josué Nunes de Oliveira, prontamente saiu em diligência e tomou conhecimento, por meio de populares, de que o suposto autor do assaltado teria se evadido rumo à Av. Presidente Médici, Vila do Piauí, próximo ao Rolas Bar.

Prossegue a exordial narrando que, ao chegarem no local, foi encontrado o ora apelante e, diante disso, os policiais procederam à revista pessoal e em seu quarto, no entanto, naquele momento, nada fora encontrado com ele. Em seguida, a guarnição conduziu-o até a Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga, tendo a vítima reconhecido-o como sendo o autor do crime em sua residência. Em sede policial, o denunciado negou os fatos.

Em
razões recursais
, o apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, eis que não foi cumprido nenhum dos requisitos constantes daquele dispositivo, pois não foram mostrados a ela outros suspeitos ou quaisquer fotografias de pessoas semelhantes ou não ao acusado.

No
mérito,
aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos frágeis depoimentos dos policiais em Juízo, bem como, no irregular reconhecimento feito pela vítima em sede policial, não tendo sido ela, sequer, ouvida em Juízo. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

O apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, ante a violação ao art. 226 do CPP
, eis que não foi cumprido nenhum dos requisitos constantes daquele dispositivo, pois não foram mostrados a ela outros suspeitos ou quaisquer fotografias de pessoas semelhantes ou não ao acusado.

No
mérito,
aduz a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos frágeis depoimentos dos policiais em Juízo, bem como, no irregular reconhecimento feito pela vítima em sede policial, não tendo sido ela, sequer, ouvida em Juízo. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Pois bem.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
considerando a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação carece de provas suficientes a corroborá-la, tendo sido fundamentada, basicamente naquele reconhecimento feito pela ofendida, o que, de acordo com os arestos acima referidos, não pode subsistir.
Veja-se:

A vítima Jacira Oliveira Pedroso foi ouvida somente em sede policial, relatando que:

“(...) QUE neste dia 19/02/2022, por volta das 06:30h da manhã, a declarante estava em sua com uma criança e sua filha menor E. T. O. L., quando um indivíduo entrou em sua residência portando uma arma de fogo tipo revólver anunciando assalto e pedindo dinheiro e celulares; QUE Informa a declarante que no ato do assalto o indivíduo estava muito agitado ameaçando de matar a declarante caso ela não entregasse o dinheiro e celulares; QUE informa a declarante que no ato do assalto o indivíduo revirou toda casa da declarante procurando dinheiro, como o mesmo não encontrou ele levou 02 aparelhos de celulares e 01 bolsa contendo R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais), que havia na casa da declarante; QUE informa a declarante que após o indivíduo ter feito o assalto em sua residência a declarante prontamente acionou os Policiais Militares; QUE Informa a declarante que os Policiais Militares prenderam um indivíduo identificado por EVERSON DOS SANTOS o qual a declarante veio nesta Delegacia e reconheceu o mesmo como o autor do assalto em sua residência nesta manhã do dia 19/02/2022; QUE não tem mais nada acrescentar.”

Jacira não foi intimada da audiência de instrução e julgamento, pois não encontrada no endereço informado, tendo o RMP desistido de sua oitiva
.

Em juízo, a testemunha Elisneto Alves Pessoa afirmou que o réu já era conhecido, sendo que ele sabia que o Everson morava na Rua Presidente Médici em uma vila, e que suas características se encaixavam nas de um ladrão que subtraiu um celular 12 dias antes do fato, e que a Senhora Jacira chegou na base policial e relatou que entraram em sua residência, e subtraíram 2 celulares e uma carteira com 35,00 reais, e que pelas características da Senhora Jacira foi fácil reconhecer o acusado, e que ela informou que foi abordada com uma arma de fogo, e que em seguida foi anunciado o assalto, e que logo após a vítima passar as características do assaltante, foram a residência do suspeito, e foi feito a vistoria pessoal e nada foi encontrado, mesmo assim o suspeito foi conduzido à delegacia para a vítima fazer o reconhecimento, e que chegando na delegacia a vítima reconheceu o acusado na sala de recepção da delegacia.

Também em Juízo, a testemunha Josué Nunes de Oliveira relatou que conhecia o senhor Everson dos Santos de vista e que a conduta do réu na cidade era que ele já havia cometido várias assaltos e roubos na cidade, e que no fato que envolve a Dona Jacira, no dia do ocorrido, ele chegou no local armado com uma arma de fogo e fez o assalto, e a vítima relatou que ele subtraiu 2 celulares e uma carteira com 35,00 reais, e após a vítima relatar as características do assaltante, foi feito o reconhecimento, de quem seria pois já havia outras situações com o mesmo suspeito, que tinha características de dependente químico, (tremendo a cabeça e corpo), e que após o relato da vítima, foram à casa onde o suspeito morava, na vila do Senhor Piauí, e foi feito a busca com a autorização do acusado, mais nada foi encontrado.

Por sua vez, a testemunha José Marcos Cardoso Costa informou, em Juízo, que conhece o réu de outras ocorrências, ocorridas na residência onde o Everson dos Santos morava, de perturbação de sossego e desordem, e que estava no pelotão e a vítima foi até a delegacia relatar o ocorrido, que tinha sido subtraído seus pertences em sua residência e que todos na sua casa, foram colocado como reféns, e foi levado da vítima 2 celulares e uma carteira contendo 35,00 reais, e que logo após a vítima relatar as características do réu, foram a residência do acusado, foi feita a revista pessoal e não foi encontrado nada, nem a arma e nem os pertences da vítima, e nem a bicicleta que a vítima relatou que o réu estava, e que o acusado foi conduzido para delegacia, e a vítima o reconheceu, informando que era o Everson dos Santos, e que no momento do assalto a vítima estava com sua filha em casa, e que era umas 06 horas da manhã.

Durante a instrução criminal, o réu negou autoria do presente delito. Sua única contradição se baseia no fato de que, em sede policial, afirma que no dia dos fatos estava sob o efeito de drogas na hora em que foi preso – eis que revela ser usuário – ao passo que, em Juízo, afirma que no dia do crime estava sem usar entorpecente há uma semana.

A meu ver, os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial se revelaram suficientes para embasar a instauração da ação penal. Contudo, após a regular instrução criminal, mostram-se insuficientes para embasar uma condenação, porque não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

É cediço que não é necessário que o agente tenha sido flagrado na posse da
res furtiva
para que se caracterize o crime de roubo
. Da mesma forma, sabe-se que,
em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, não pode ser desconsiderada
, pois é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração,
mas, isso, quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo
, o que não se verifica no caso em testilha.

O reconhecimento feito pela vítima em sede policial, em desobediência ao regramento contido no art. 226 do CPP, somado ao fato de ela não ter sido ouvida em Juízo e à prisão do réu, sem que com ele tenham sido apreendidas a
res furtiva
ou mesmo a arma de fogo utilizada no crime
, influenciam no convencimento acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelante tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova. 1.1) Sendo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova in casu. 2) Fragilidade probatória à condenação verificada. Não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva. 2.1) A expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso. 2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso. 2.3) Restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, pelo o que é questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório. 3) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições. 4) Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5) Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.
(TJPA - 12214831, 12214831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2023-01-10)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. 1. Os réus foram absolvidos, porque não há nos autos prova da autoria delitiva, pois, ainda que as vítimas tenham confirmado que reconheceram os acusados por meio de foto, não há outros elementos de prova de autoria do roubo. Conforme afirma a sentença, não houve a apreensão da arma de fogo ou de outros objetos de origem ilícita na posse dos acusados, tampouco estavam próximos ao veículo subtraído, haja vista que foram presos em pracinha localizada na Avenida Ivo Silveira, enquanto que o veículo foi abandonado na rua Álvaro Tolentino, próximo à passarela da via expressa, e nem, ao menos, foi realizada prova pericial para investigar a existência de digitais dos réus no veículo subtraído. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença e condenou os réus, única e exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico realizado a partir das fotografias registradas pelo aparelho celular de um dos agentes policiais. 3. Esta Corte Superior formou a recente jurisprudência, segundo a qual, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Considerando que o corréu encontra-se na mesma situação fático-processual do agravante, deve ser-lhe aplicada a regra do art. 580 do CPP. 5. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. Sentença reestabelecida. Efeitos estendidos ao corréu.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.887.844/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelante desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença condenatória de 1º grau, para
absolver
o réu EVERSON DOS SANTOS da acusação de ter praticado o crime do art. 157,
caput,
do CPB, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023